Tribunal: STF
Processo: RE 1519892
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 4, fl. 6):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO, TITULAÇÃO E DESINTRUSÃO DAS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES QUILOMBOLAS. DECRETO Nº 4.887/2003. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA ACP. MORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO HÁ COMO MENSURAR A EFICIÊNCIA E CELERIDADE DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO INCRA DE UMA MANEIRA ABSTRATA E COM BASE PRIMORDIAL NO LAPSO DECORRIDO DESDE A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM FASE FINAL DE CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A DEMANDAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para reconhecer a existência de omissão quanto ao pedido de indenização por dano moral coletivo, o qual foi julgado improcedente (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, LXXVIII; e 216, §5º, todos da CF/1988, bem como o art. 68 do ADCT, ao fundamento de que é possível “o Poder Judiciário compelir a administração pública a cumprir política pública prevista na Constituição (…) em face de manifesta mora administrativa” (Doc. 7, fls. 10-11).



    Sustenta que “o art. 216, § 5º, da Constituição, e o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) estabelecem o dever constitucional do poder público de proteger e demarcar as terras ocupadas por remanescentes de comunidades quilombolas” (Doc. 7, fl. 12).



    Todavia, embora seja “incontroverso nos autos que o processo administrativo nº. 54370.000520/2004-75, cujo objeto era a demarcação e titularização das terras ocupadas pela Comunidade Quilombola de Lagos dos Campinhos tramita desde de 2004, ou seja, há cerca de vinte anos”. Mesmo assim, o Juízo de origem “afastou a alegação de mora por considerar que o INCRA “vem conferindo andamento ao expediente administrativo”, ressaltando a complexidade desse tipo de trabalho e as limitações de ordem orçamentária” (Doc. 7, fl. 13).



    Ressalta que “o princípio da divisão de funções do Estado (art. 2º da CR) não é fundamento suficiente para impedir o controle jurisdicional de políticas públicas em caso de comprovada omissão do Poder Executivo. A proteção das terras ocupadas por remanescente de quilombos é política pública estabelecida na Constituição da República, o que atrai a prerrogativa de o Poder Judiciário exigir sua execução em caso de comprovada mora administrativa, e houve reconhecimento expresso pelo TRF de que há mora por cerca de vinte anos para concluir o procedimento administrativo sob exame” (Doc. 7, fls. 14-15).



    Aduz, por fim, que “é pacífica no STF orientação segundo a qual o princípio da reserva do possível não deve ser invocado como justificativa para o Estado deixar de cumprir políticas públicas ordenadas pela Constituição” (Doc. 7, fl. 18).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de “reformar o acórdão impugnado para julgar procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os recorridos a concluir o processo administrativo n. 54370.000520/2004-75, de titulação (de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e desintrusão) do território da comunidade quilombola Lagoa dos Campinhos, localizada no município de Amparo do São Francisco/SE, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses” (Doc. 7, fl. 27).



    Em seguida, o RE foi foi admitido pelo Juízo de origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 7, fl. 10):



    “É patente a repercussão geral do objeto do presente recurso diante da relevância social da matéria em debate, qual seja, a mora histórica do estado brasileiro em demarcar as áreas quilombolas, fato que gera a proliferação de ações com o mesmo objeto por todo o Brasil, ultrapassando os interesses subjetivos das partes envolvidas. 



    Além disso, os fundamentos do acórdão contrariam jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de o Poder Judiciário compelir a administração pública a cumprir política pública prevista na Constituição (art. 216, §3o , da constituição Federal e art. 68 do ADCT), em face de manifesta mora administrativa. 



    Assim, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passaremos, em seguida, ao mérito propriamente dito do recurso extraordinário ora manejado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em face da UNIÃO e do INCRA com vistas a compeli-los a “finalizar o processo administrativo nº 54370.000520/2004-75, que trata da identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação da área territorial reivindicada pela Comunidade Quilombola Lagoa dos Campinhos, localizada no município de Amparo do São Francisco/SE”, bem como condená-los por dano moral coletivo (Doc. 2).



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (Doc. 3).



    Interposta Apelação, foi desprovida pelo Tribunal de origem, que considerou inexistente mora por parte da Administração Pública apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente